Tribunal: TCU
Processo: 034.945/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial com o fito de acompanhar a concessão de novo e improrrogável prazo para recolhimento de dívida, em razão de irregularidades na execução de convênio, que tinha como objeto a construção de 147 melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo apartado de tomada de contas especial, autuado, por determinação do Acórdão 1768/2017-TCU-Primeira Câmara , com o fito de acompanhar a concessão de novo e improrrogável prazo ao município de Campo Formoso/BA para recolhimento da dívida que lhe foi imputada no TC Processo 016.603/2014-1 , que tratou de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades na execução do convênio 948/2000/Funasa/MS, que tinha como objeto a construção de 147 melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas no referido município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do município de Campo Formoso /BA e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 26.873,04 21/12/2002 Débito 311,58 31/1/2002 Crédito 198,81 7/1/2002 Crédito 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;